Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-96.2019.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001927-96.2019.8.14.0057

EMBARGANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ANTE ANÁLISE EQUIVOCADA DE PONTO SUSCITADO PELA DEFESA.

FATO
:
Embargos de declaração alegando omissão/contradição no v. Acórdão nº 25887443, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante.

Tese defensiva
:

Alegou o impetrante que o acórdão atacado se equivocou ao analisar o pedido de conversão da pena pecuniária em outra pena restritiva de direitos, ou a redução do valor determinado pelo sentenciante - ante as condições financeiras do embargante não suportarem o valor arbitrado, pois procedeu à análise do pleito à luz de indenização à vítima, mas que esta sequer foi arbitrada em favor do embargante, não havendo, portanto, análise do pleito recursal, restando configurada a omissão, bem como contradição no
decisum
.

DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição ao deixar de examinar a tese defensiva, se manifestando sobre ponto sequer suscitado no apelo e tampouco na sentença penal condenatória.

Tese firmada
: Advém razão ao embargante, pois a decisão proferida no acórdão atacado efetivamente deixou de analisar o ponto suscitado pela defesa em seu apelo, procedendo a uma manifestação sobre instituto diverso daquele apontado na medida em que se insurgiu a apelação quanto à conversão da pena corporal por pena pecuniária e o valor arbitrado e o acórdão se manifestou sobre o referido valor, mas sob a ótica de sua cominação a título de indenização à vítima, o que sequer foi feito pelo sentenciante.

Acolhimento dos aclaratórios, com nova análise do ponto suscitado sem, contudo, dar provimento ao apelo na medida em que a pena pecuniária é modalidade de pena restritiva de direitos e, coo tal,
tem natureza jurídica de sanção penal
,
sendo de competência do sentenciante, de acordo com sua discricionariedade e dentro dos limites fixados pela lei, a determinação do valor a ser pago e dos destinatários da prestação, ficando sua aplicação e forma de execução a critério sentenciante, não havendo como se proceder à sua conversão por outra.

Quanto ao pedido de redução do valor, este não prospera uma vez que o magistrado determinou valor proporcional à conduta do embargante, à sua condição econômica e estritamente dentro dos parâmetros legais, não sendo eventual incapacidade financeira do embargante suficiente à pretendida redução ante a possibilidade de parcelamento da obrigação, nos termos da LEP.

Dispositivos legais
: Art. 619, do CPP; Art. 45, do CP; Art. 66, I, a e 169, § 1º, da Lei 7 .210/84 (Lei de Execução Penal – LEP).

Referências jurisprudenciais
:
STJ - REsp: 1945656 PR 2021/0195923-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021; TRF-4 - Embargos de Declaração em Apelação Criminal: 50494763620114047000 PR, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 23/05/2018; TRF-3 - ApCrim: 50033760420194036181, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 04/11/2021.

OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SENDO, PORÉM, IMPROVIDO O APELO NO PONTO EM REFEÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento
a
os Embargos de Declaração, sem, contudo, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA,
em razão de seu inconformismo
com a decisão proferida no Acórdão nº 25887443, pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto por sua defesa e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, ID 26065356, o embargante sustenta a ocorrência de contradição/omissão no acórdão proferido ao manter a pena restritiva de direitos consistente em pensão pecuniária no valor equivalente a 10 salários mínimos a ser revertida à família da vítima, sob o fundamento de que tal valor é razoável e encontra amparo no pedido do Ministério Público de fixação de indenização, mas que o apelo não discutiu a fixação de indenização mínima à vítima, mas a fixação de pena alternativa de prestação pecuniária, cuja natureza jurídica é diversa da indenização civil.

Alega que o acórdão incorreu em uma confusão conceitual ao justificar a manutenção da pena pecuniária com base na razoabilidade de uma suposta indenização, restando configurada a contradição na medida em que não se trata de indenização mínima fixada na sentença penal condenatória, mas de pena alternativa de natureza penal; que o pedido ministerial se referia á fixação de valor mínimo de indenização, mas que tal não foi objeto de decisão expressa uma vez que não foi fixado valor mínimo de indenização, mas substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária em valor contestado na apelação por ser considerado excessivo.

Que em momento algum o acórdão tratou a condenação como pena alternativa à reprimenda corporal, mas como se fosse indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CP, que a sentença sequer cominou, contudo, a referida indenização tem natureza civil e a prestação pecuniária cominada como pena restritiva de direito tem natureza penal.

Afirma que manter o acórdão nos termos em que proferido priva o embargante de seu direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por expressamente ter afirmado não poder arcar com a prestação pecuniária determinada na sentença e solicitou sua redução ou substituição por outra pena restritiva de direitos e que tal não foi observado no acórdão, configurando omissão.

Aduz que tratar tais institutos como iguais configura equívoco jurídico e reflete diretamente na execução da pena, além de comprometer o juízo de adequação e proporcionalidade da medida.

Ante tal argumentação, requer o reconhecimento e saneamento da omissão/contradição suscitada, dando-se provimento aos aclaratórios e, em consequência, que seja substituída a pena pecuniária por restritiva de direitos ou que seja o valor reduzido, evitando-se a privação do embargante do seu direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 27925764, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Embargos de Declaração opostos em favor de
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA,
em razão de seu inconformismo
com a decisão proferida no Acórdão nº 25887443, pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto por sua defesa e negou-lhe provimento.

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir alegada omissão/contradição no acórdão proferido uma vez que não teria analisado o pedido de redução/exclusão da pena pecuniária, mas tão somente a mantendo como indenização à vítima, o que estaria voltado à reparação civil, violando direito do embargante de ter a pena corporal substituída por restritiva de direitos, requerendo saneamento da alegada omissão/contradição.

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Impende inicialmente esclarecer que os Embargos de Declaração em Processo Penal estão elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, que determina expressamente as condições de seu cabimento, assim definindo,
in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade
,
obscuridade, contradição ou omissão
.

Nos ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054), os declaratórios são:

“...
recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Acerca do aclaratórios, Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, afirmam
:

“... não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo

Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, como ao norte consignado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente. Contudo, reconheço que advém razão ao embargante na medida em que o acórdão analisou a tese sustentada pela defesa sob o prisma da indenização à vítima, o que efetivamente se mostra em desacordo com o pleito recursal que visou, quanto ao ponto, a substituição da pena pecuniária por restritiva de direitos ou redução do valor arbitrado em razão da condição econômica do embargante.

Assim, há que ser conhecido os aclaratórios para sanar a omissão apontada, como se constata da ementa do acórdão que a seguir colaciono, vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 302, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Apelante que à noite conduziu na Rodovia um trator sem possuir habilitação, estando o veículo sem condições de trafegabilidade uma vez que sem qualquer iluminação, o que provocou uma colisão do veículo que seguia atrás, causando graves ferimentos no condutor e a morte de sua esposa, que estava no banco do carona, causando também grandes danos no veículo que colidiu.

Alegação defensiva de falta de provas aptas a uma condenação uma vez que a responsabilidade pelo acidente foi do veículo que vinha atrás e não respeitou a distância mínima, com violação ao que determina o art. 29, II, do CTB e, em tese subsidiária, para que se decote da condenação o pagamento de indenização à vítima, ou se reduza o valor, bem como que seja desconsiderada a condenação em suspensão do direito de dirigir uma vez que é o apelante motorista profissional e depende do trabalho para sustento próprio e de sua família.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RODAVA ÀS ESCURA EM UMA RODOVIA, EM VELOCIDADE EXTREMAMENTE BAIXA, PROVOCANDO O ACIDENTE QUE ACABOU POR CEIFAR A VIDA DA PASSAGEIRA DO VEÍCULO QUE COLIDIU CONTRA UMA DE SUAS RODAS.

APELANTE QUE ESTAVA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (TRATOR) SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, DEVENDO SER RESPONSABILIZADO POR SUA CONDUTA.

DO DECOTE DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO
.
NÃO PROVIMENTO
. CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELO ORA APELANTE QUE, AO CONDUZIR UM TRATOR À NOITE, SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E EM UMA RODOVIA, BEM COMO SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, DEU AZO A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE QUE PROVOCOU GRAVES LESÕES NAS VÍITMAS, TENDO UMA DELAS EVOLUÍDO A ÓBITO, ALÉM DE DANOS MATERIAIS NO SEU VEÍCULO, RESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INDENIZAR. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
NÃO PROVIMENTO
. A SANÇÃO, ASSIM COMO SUA APLICAÇÃO AOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS É CONSTITUCIONAL E O DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NÃO É ABSOLUTO, COMPORTANDO RESTRIÇÕES POR PARTE DO LEGISLADOR, ESPECIALMENTE AQUELAS VOLTADAS A GARANTIR A SEGURANÇA DE TERCEIROS. A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DO MOTORISTA QUE COMETE DELITO DE TRÂNSITO É UMA RESTRIÇÃO LEGAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL, APTA A PROTEGER A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DEMAIS MOTORISTAS E PEDESTRES. (PRECEDENTES).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O voto assim afirmou,
in verbis
:

“No que concerne à dosimetria, requer o apelante que seja decotado ou reduzido o valor cominado a título de indenização às vítimas ao equivalente a um salário-mínimo uma vez que o proprietário do veículo já as indenizou e que o valor cominado é demasiado elevado.

Tenho como improcedente o pleito pois o valor cominado se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, mormente diante dos danos causados ao patrimônio material e afetivo da vítima sobrevivente, que teve tirada de si a companheira de mais de 40 anos de casamento, além de ter tido seu veículo danificado, não sendo necessário à determinação do valor a apresentação de laudo ou comprovante de gastos, pois tal mister deve ficar a cargo do juiz.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, o que foi deferido pelo Juízo em sentença, restando sua decisão devidamente fundamentada.

Assim, só seria possível a redução do valor se este se mostrasse exagerado e/ou desproporcional, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram de elevada gravidade – uma das vítimas evoluiu a óbito, bem como de razoável monta para a sobrevivente, que teve o veículo seriamente danificado, razão pela qual o valor cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois não há valor capaz de suprir o dano que está a ser reparado, os danos causados pela ausência física de uma das vítimas e os danos e materiais sofridos pela ssobrevivente. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização quando do oferecimento da denúncia, houve postulação expressa pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado, mormente por não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de sua incapacidade econômica para arcar com tal condenação e eventual incapacidade financeira não ser suficiente à exclusão ou redução do valor indenizatório.”

A toda evidência, portanto, que a análise da questão não se deu sob o prisma impugnado pelo apelante, ora embargante, mas sob a ótica da indenização à vítima, que sequer foi fixada pelo magistrado singular ante o fato de ter convertido a pena pecuniária em seu favor, razão pela qual passo a uma nova análise do ponto, porém, ressalto, sem dar provimento ao pleito recursal.

Em suas razões ao recurso de apelação, como ao norte consignado, buscou o ora embargante, dentre outros, a substituição da pena pecuniária por restritiva de direitos ou, em tese subsidiária, a redução do
quantum
cominado ao equivalente a um salário mínimo,

afirmando ser o valor arbitrado pelo magistrado singular excessivo e extremamente oneroso

ao apelante, principalmente pelo fato de as partes já terem firmado acordo extrajudicial no qual a família da vítima fora indenizada e os rendimentos auferido pelo apelante não suportarem tal ônus.

Da análise do dispositivo da sentença, tem-se que o magistrado assim se manifestou,
in verbis
:

“...
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena:

Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao réu, uma vez que o crime foi praticado sem violência intencional, e a pena privativa de liberdade, por sua vez, foi fixada abaixo do limite legal.

Sendo assim, CONVERTO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação pecuniária
de 10 (dez) salários mínimos, a ser revertido em favor dos dependentes da vítima, bem como
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

c)
Fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração – art. 387, inciso IV do CPP:

Deixo de fixar indenização mínima, uma vez que o valor fixado a título de prestação pecuniária reverterá em favor dos dependentes da vítima.”

Tem-se, do dispositivo ao norte colacionado, que o magistrado reconheceu fazer
jus
o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que efetivamente fez, a convertendo em uma pena pecuniária, cujo valor reverteu em favor dos dependentes da vítima, bem como em prestação de serviço à comunidade, não se denotando qualquer ilegalidade em tal proceder.

A prestação pecuniária é, nos termos do art. 45, do CP, pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários, e o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Observa-se, portanto, que a prestação pecuniária é modalidade de pena alternativa à pena privativa de liberdade, ou seja, é uma das chamadas penas restritivas de direitos que visam substituir a pena de prisão em determinados casos, sendo de competência do sentenciante, de acordo com sua discricionariedade e dentro dos limites fixados pela lei, a determinação do valor a ser pago e dos destinatários da prestação e assim como as demais penas restritivas de direitos, tem natureza jurídica de sanção penal, ficando sua aplicação e forma de execução a critério do juízo competente, qual seja, o sentenciante.

Da decisão singular, cujo excerto se encontra ao norte colacionado, não se observa um desbordo da margem legalmente prevista pelo legislador, tendo o magistrado cominado valor módico, se considerada a extensão do dano suportado pela vítima – que perdeu sua esposa, não se mostrando o valor exagerado/exacerbado, mas proporcional à conduta praticada pelo embargante, sendo devidamente considerada a gravidade do crime, que no caso dos autos foi extremamente grave, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade financeira do réu, que como bem informado pelo impetrante já havia firmado acordo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se mostrando o valor determinado em sentença desproporcional ou exagerado, mas proporcional ao valor pago a título de dano material à vítima.

Acerca da questão já se manifestou a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ.
FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art . 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento. 3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta. 4 . O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5.
A finalidade da prestação pecuniária (art . 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.
6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1945656 PR 2021/0195923-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE DIREITO. O art . 55 do Código Penal não veda o relacionamento entre o quantum aplicado a título de prestação pecuniária e o tempo da pena privativa de liberdade. O que se faz necessário resguardar, seja qual for o critério adotado, é que a prestação pecuniária observe não só a situação econômica do condenado, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito, bem como a suficiência para a prevenção e reprovação do crime praticado. É dizer,
o valor da prestação pecuniária deve ser fixado de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento. Deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, de acordo com os danos decorrentes do ilícito e com a situação econômica do condenado
. (TRF-4 - Embargos de Declaração em Apelação Criminal: 50494763620114047000 PR, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 23/05/2018, 8ª Turma)

Ressalto que não há que se falar em anterior indenização à vítima, como alega o impetrante ao afirmar que as partes firmaram acordo extrajudicial e que a vítima renunciou a eventual ação de reparação civil, pois como se observa dos autos o valor acordado entre as partes se deu em razão do dano material causado no veículo da vítima, inexistindo, portanto, indenização por danos morais.

Ademais, ainda que o referido valor fosse de natureza indenizatória pelos danos morais causados à vítima, este, R$ 12.000,00 (doze mil reais), se mostraria irrisório ante a enorme perda suportada por esta que perdeu sua esposa em razão do acidente, não se mostrando, portanto, o valor determinado em sentença desproporcional e/ou exagerado, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão singular, que se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, sendo a prestação pecuniária modalidade de pena alternativa, cujo valor se mostra estritamente dentro da previsão legal e dos padrões de proporcionalidade, não havendo qualquer alteração a ser feita na sentença, cabendo ressaltar que caso o embargante comprove a impossibilidade de pagamento integral da prestação pecuniária, o Juiz da Execução pode autorizar o parcelamento, de forma análoga ao que ocorre com a pena de multa, nos termos do art. 66, V, a, c/c art. 169, § 1º, da LEP – Lei de Execução Penal, nos termos da jurisprudência, a saber:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304, C.C. ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO OU PARCELAMENTO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA. - Nos termos do art . 45, parágrafo 1º, do Código Penal, a pena substitutiva de prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social e tem seus limites estipulados em, no mínimo, 1 (um) salário mínimo e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) salários, sendo certo que, nos termos de seu § 2º, aludida prestação poderá consistir em prestação de outra natureza - Embora a lei seja omissa sobre critérios específicos para sua fixação, a prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil. Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão - Caberá ao Juízo da Execução promover a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a hipótese de seu parcelamento, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea a, c.c. artigo 169, § 1º, ambos da Lei 7 .210/84 (Lei de Execução Penal)- Apelação da Defesa a que se nega provimento. (TRF-3 - ApCrim: 50033760420194036181, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 04/11/2021, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/11/2021)

Assim, por reconhecer presente um dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, na medida em que a decisão exarada no Acórdão impugnado apresenta análise e fundamentação diversa do que sustentado no apelo recursal, conheço dos aclaratórios para reformar a decisão proferida sem, contudo, dar provimento ao pleito recursal, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão/contradição apontada sem, contudo, dar provimento ao apelo.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de
agosto
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2025